Tribunal: TJES
Processo: 5001248-90.2024.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001248-90.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CASCINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001248-90.2024.8.08.0028

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CASCINI

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 11007302).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA.

DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença arguindo, em síntese, a validade do negócio jurídico impugnado, de maneira que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar o cancelamento do negócio jurídico e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.
3.

Inicialmente cumpre informar que a
permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. Assim, deixo de aceitar o documento de ID 11007297.
4.
Superado tal fato,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante,
“a requerida, a despeito de defender a regularidade e validade da associação da autora, sequer apresentou prova documental que pudesse comprovar a intenção da requerente nesse sentido. Frise-se, não há um documento com a assinatura da autora que comprove a sua associação. Desse modo, a parte demandada não cumpriu o ônus que lhe incumbia.”.

5.
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de negócio jurídico válido e eficaz, sobretudo por restar evidenciada a hipossuficiência técnica do Recorrido, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
6.

Restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência da parte Recorrida, devendo o Recorrente, via de consequência,
responder pela reparação dos danos causados à parte Recorrida, pelos fatos trazidos, mormente pela falta de informações necessária prestadas, conduzindo a parte Recorrida a erro
.
7.
O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.
8.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)